Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702283-46.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LEMOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por RICARDO LEMOS SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado a disponibilização, com urgência, do procedimento cirúrgico denominado CE - TRATAMENTO CIRURGICO DE ROTURA DO MENISCO COM MENISCECTOMIA PARCIAL / TOTAL. O agravante alega que, desde 03/04/2023, data do primeiro encaminhamento médico para realização de exames para elucidar o quadro clínico da enfermidade, aguarda pelo tratamento ortopédico, com quadro clínico indicativo de graves complicações e danos irreversíveis risco imediato, caso não seja submetido ao tratamento em tempo hábil. Sustenta que a falta de indicação de agendamento ou previsão para realização do procedimento representa omissão do agravado, o que deve ser coibido pelo Poder Judiciário. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado a realização do procedimento cirúrgico pleiteado, na forma discriminada no relatório médico, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. É o breve relatório. DECIDO. Concedo à parte agravante a gratuidade de Justiça, porquanto assistida pela Defensoria Pública. Para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC/2015). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de concessão de medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos. 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, da CF. Ademais, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ assim orienta: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". No caso, o agravante foi incluído no sistema de regulação em 23/08/2023, possuindo classificação de risco amarelo-urgente. Ademais, constam 338 pacientes na mesma classificação do agravante e 89 com classificação de risco vermelha, mais grave. Segundo o relatório médico, inexiste indicação de risco iminente à vida, a justificar que o agravante tenha preferência, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam. A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, ausente situação de grave risco à saúde ou vida do paciente, devidamente demonstrada, indefiro a tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Intimem-se.